Tribunal: CARF
Processo: 13964.001007/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DIRPF. ERRO MATERIAL.
Constado o erro material cometido pelo sujeito passivo, ao retificar a DIRPF exercício 2006, quando pretendia retificar a DIRPF do exercício de 2005, cancela-se a DIRPF retificadora apresentada com lapso manifesto evidente.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.001007/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ELIZABETE MASON MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006
DIRPF. ERRO MATERIAL.
Constado o erro material cometido pelo sujeito passivo, ao retificar a DIRPF
exercício 2006, quando pretendia retificar a DIRPF do exercício de 2005,
cancela-se a DIRPF retificadora apresentada com lapso manifesto evidente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para determinar o cancelamento da DIRPF retificadora no 09/36.876.494,
cancelando o crédito tributário exigido a título de imposto suplementar.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 07-26.023 – 5a Turma
da DRJ/FNS (e-fls. 36 e ss), verbis
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exige da
contribuinte a importância de R$ 15.908,63, acrescida de multa de oficio
e juros de mora, a titulo de imposto de renda pessoa física suplementar,
referente ao ano-calendário 2005, conforme fls. 08 a 11.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que o lançamento
fiscal decorre dos seguintes motivos:
1. Omissão de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica no valor de R$
281.496,53, auferidos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.001007/2008-68
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001007/2008-68

Procuradoria (CNPJ 76.276.849/0001-54). Relata que o valor percebido
foi R$ 281.496,53 e a contribuinte declarou R$ 0,00. •
2. Glosa de compensação indevida de imposto complementar (mensalão)
no valor de R$ 354,00, uma vez que não houve recolhimentos com o
código de receita 0246.
3. Glosa de compensação indevida de imposto de retido na fonte no valor
de R$ 1.605,00. A fonte pagadora informou R$ 3.196,00 e a contribuinte
R$ 4.801,00.
A contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fls. 01 a 06.
Aduz que a NL deve ser cancelada ao argumento que agiu com erro
grosseiro por inexperiência, quando promoveu a retificação de sua
Declaração de Ajuste Anual, enviada em 17/08/2008, que junta.
Diz que pretendeu, com a retificação, alterar os valores percebidos do
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), de R$
32.611,79 e Imposto Retido de R$ 4.446,61, para R$ 33.955,75 e
Imposto retido de R$ 4.801,43, por força de decisão do Tribunal de
Contas da Unido, que no acórdão 2.228/2005, orientou sobre a natureza
tributável da verba recebida a titulo de URV. •
Cita que no ano de 2006 recebeu orientação para recolher pagamento de
imposto de renda no valor R$ 354,00, pelo que efetuou o recolhimento.
Relata que recebeu posteriormente do TRE-SC comprovante de
rendimentos no valor de R$ 32.405,87, orientando para que procedessem
a retificação da declaração do exercício de 2005 ano-calendário 2004;
que por força disso promoveu a retificação e enviou em 17/08/2008,
conforme documentos que junta.
Fala que informou apenas o rendimento de R$ 33.955,00 porque o valor
de R$ 281.496,53 já havia sido declarado em 14/04/2006, conforme
cópia que junta.
Narra que informou na declaração de ajuste anual o recolhimento de R$
354,00 pagos via GRU em 02/06/2006, como imposto complementar
(mensalão), porque não localizou outro item apropriado para tal
informação.
Que o imposto retido declarado no valor R$ 4.801,00 consta do
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, ano-calendário 2004, mas redigido em 21/04/2008 pelo TRE-
SC, conforme cópia que junta.
Admite que ao proceder segundo as orientações do TRE-SC, não fez a
retificação da declaração exercício 2005 na forma correta prevista pela
SRF.
Requer ao final o cancelamento da declaração retificadora, para que
possa novamente fazê-la e ainda, que a SRF insira os novos valores
informados pelo TRE-SC, de acordo com o novo comprovante emitido
em 2008, com rendimentos de R$ 33.955,75 e imposto retido de R$
4.801,43, bem como o aproveitamento do recolhimento de R$ 354,82.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001007/2008-68

Cumpre ressaltar, ainda, o despacho de e-fls. 34, que recusou proceder a revisão
do lançamento nos termos do art, 6a A da In RFB no 958, de 2009, sob o argumento de que a
questões tratadas na impugnação seria apenas de direito.
Não obstante as alegações defensivas, a decisão de pisso manteve integro o
lançamento.
Cientificado, em 07/12/2011, a interessada apresentou recurso voluntário, em
27/12/2011 (e-fls. 82 e ss). Em suma, reitera as alegações defensivas, requerendo seja cancelada
a DIRPF retificadora que deu ensejo ao lançamento.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por preencher os requisitos legais.
De início, cumpre observar que as alegações do sujeito passivo acerca do erro
material incorrido no preenchimento da DIRPF retificadora, requerendo seu cancelamento, foi
submetida à apreciação da autoridade competente, em sede de juízo de revisão de ofício do
lançamento, nos moldes preconizados pelo art. 6°-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15
de julho de 2009. Consoante despacho de e-fls. 34, referida autoridade recusou-se a proceder a
revisão, sob alegação de que as questões deduzidas pelo sujeito passivo seriam apenas de direito.
Isso posto, entendo que essa matéria integra a lide, e comporta conhecimento por esse colegiado.
Em análise aos autos verifico que o lançamento teve pro objeto a DIRPF no
09/36.876.494, apresentada em 17/08/2008, referente ao ano-calendário de 2005, exercício de
2006, cujo único rendimento declarado foi de R$ 33.955,75, com IRRF de R$ 4.801,00. Tratam-
se dos rendimentos constates do comprovante de e-fls. 18, que se referem ao ano-calendário de
2004. Com efeito, resta evidente o erro material cometido pelo sujeito passivo, ao retificar a
DIRPF 2006, quando pretendia corrigir informações pertinentes à DIRPF 2005, ainda que o
tenha feito incorretamente.
Observo, ainda, que os rendimentos reputados omitidos foram declarados na
DIRPF original, vide e-fls. 55 e ss.
Do exposto, caracterizado o lapso manifesto da contribuinte, manifesto-me pelo
cancelamento da DIRPF retificadora no 09/36.876.494, apresentada em 17/08/2008,
restabelecendo a DIRPF anteriormente apresentada, cancelando o crédito tributário exigido.
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso para determinar o
cancelamento da DIRPF retificadora no 09/36.876.494, cancelando o crédito tributário exigido a
título de imposto suplementar.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.405 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.001007/2008-68

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital